Tribunal: TJMT
Processo: 1013136-07.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013136-07.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO LUIZ FERNANDES FILHO - CPF: 116.404.717-58 (RECORRENTE), PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 049.294.881-09 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), ANGELIKA EMILIA SEGSTTATER DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 037.557.591-01 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1013136-07.2024.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrentes: ARMANDO LUIZ FERNANDES FILHO e ANGELIKA EMILIA SEGSTTATER DE OLIVEIRA FERNANDES.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento:
22
/08/2025.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. LUCROS CESSANTES. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que reconheceu ilegitimidade passiva da companhia aérea recorrida, mas simultaneamente a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais para cada autor. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa, requerem a condenação em lucros cessantes e a correção de erro material no dispositivo da sentença que menciona o acolhimento da preliminar de ilegitimidade. A empresa aérea recorrida defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de provas; (ii) determinar se restou comprovado o prejuízo profissional alegado e, portanto, devido o pagamento de lucros cessantes; (iii) verificar se há erro material no dispositivo da sentença quanto à alegada ilegitimidade passiva da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende estar o feito suficientemente instruído, em conformidade com os princípios da celeridade e oralidade dos Juizados Especiais e com o art. 370 do CPC.

Restou comprovado nos autos, por documentos emitidos por autoridade competente e corroborados por declaração da Secretaria Municipal de Saúde, que o primeiro recorrente estava escalado para plantões médicos nos dias subsequentes ao cancelamento do voo, e que a perda desses plantões causou prejuízo financeiro no valor de R$ 4.320,00, valor correspondente a 48 horas de trabalho.

A ausência de contraprova eficaz pela recorrida e a demonstração do nexo causal entre o cancelamento do voo e a impossibilidade de cumprimento dos plantões justificam a condenação por lucros cessantes.

Constatado erro material no dispositivo da sentença, que mencionou o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da companhia aérea recorrida, embora esta tenha sido responsabilizada e condenada, impõe-se sua correção, nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende suficientes os elementos constantes nos autos.

É devida a indenização por lucros cessantes quando comprovado que o cancelamento de voo ocasionou a perda de plantões médicos previamente escalados, com demonstração razoável do valor que se deixou de auferir.

É cabível a correção de erro material no dispositivo da sentença, mesmo sem embargos declaratórios, para adequar o conteúdo decisório à fundamentação e evitar contradições que comprometam a segurança jurídica.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, e 494, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 14.905/2024, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC no 5000367-23.2020.8.21.0051, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 23.03.2022; TJ-PR, RI no 0012427-63.2023.8.16.0014, Rel. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 27.11.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida
,
e, no mérito, julgou parcialmente procedente

os pedidos autorais, para condenar

a recorrida ao pagamento de danos morais a cada parte reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Os recorrentes alegam que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual requer a condenação da recorrida em lucros cessantes e que seja corrigido o erro material que reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida e ao mesmo tempo a condenou em danos morais.

A recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto
à alegação de cerceamento de defesa, cabe mencionar, que cabe a parte autora instruir o processo com a documentação necessária para comprovar o fundamento do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, o
julgamento antecipado da lide ou indeferimento de um pedido por ausência de prova, não configura cerceamento de defesa, mas sim, irresignação em face do entendimento adotado pelo juiz sentenciante.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA COMPROVADA. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança objetivando o recebimento de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos), correspondente a parcelas inadimplidas de compra e venda de mercadorias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Definir se houve cerceamento de defesa pela não intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado; (ii) Estabelecer se existe mora capaz de ensejar a incidência de juros e correção monetária nos termos fixados na sentença; (iii) Analisar o acerto ou não da fixação dos termos iniciais para incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador compreende desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, haja vista o poder instrutório (art. 370, CPC).

2. Da leitura das razões recursais, não se verifica real impugnação ao débito, mas tão somente alegações genéricas de impossibilidade financeira momentânea, não podendo ser acolhida a suposta ausência de mora.

3. Os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada obrigação, e não a partir da citação, pois visam recompor a desvalorização econômica experimentada desde quando era exigível o pagamento inadimplido.

4. A correção monetária tem por escopo preservar o valor da moeda no período entre a data do vencimento da obrigação e o efetivo pagamento, razão pela qual é adequada sua incidência desde o vencimento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende suficiente o acervo probatório dos autos
. Na ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada obrigação, e não apenas da citação. A correção monetária é devida desde o vencimento da dívida, por preservar o valor real da moeda

Dispositivos relevantes citados: Arts. 394, 395, 397, 884 e 927, CC; arts. 370 e 355, I, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.124.552/RS, AgRg no AREsp 354.658/SP e REsp 1.265.580/MG.
(N.U 1000399-59.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

Rejeito tal preliminar.

No que tange ao erro material apontado no dispositivo da sentença, que menciona o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida, verifica-se que se trata de evidente contradição, uma vez que a fundamentação reconhece a responsabilidade da empresa aérea e o próprio dispositivo condena a recorrida ao pagamento de indenização.

Importante destacar que tal erro não gerou prejuízo concreto às partes, tanto que a própria recorrida concordou com a condenação por danos morais e materiais, tendo inclusive já efetuado o pagamento dos valores, conforme comprovante de depósito judicial juntado aos autos (ID 182997515). Contudo, por questão de segurança jurídica e para evitar futuras discussões, deve ser corrigido o erro material para excluir a menção ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Segundo os recorrentes, adquiriram passagens aéreas para o trecho Sinop/MT - Governador Valadares/MG, com conexões em São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG, com ida prevista para 07/07/2023 e retorno para 09/07/2023.

Na ida, o voo de São Paulo/SP para Belo Horizonte/MG atrasou, fazendo com que perdessem a conexão, sendo obrigados a seguir viagem de van até o destino final, percorrendo aproximadamente seis horas por estrada precária, o que resultou na perda do culto ecumênico de formatura de um familiar.

No retorno, o voo foi cancelado e remarcado para o dia seguinte (10/07/2023), impedindo o primeiro recorrente, que é médico, de trabalhar no plantão médico dos dias 10 e 11/07/2023 na Unidade Mista de Saúde de Boa Esperança do Norte/MT.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao não reconhecer a validade da declaração emitida pela enfermeira coordenadora da unidade de saúde, que comprovaria a escala de plantão do primeiro recorrente nos dias 10 e 11/07/2023. Argumentam que a declaração constante no ID 170042879, assinada pela enfermeira Patrícia Granja, coordenadora da unidade de saúde, tem plena validade como meio de prova, tendo sido complementada posteriormente por declaração do Secretário Municipal de Saúde (ID 183143305), confirmando que a enfermeira tinha poderes para emitir tal documento. Apontam ainda erro material no dispositivo da sentença, que menciona acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida, embora a fundamentação reconheça sua responsabilidade.

Em contrarrazões, a recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. defende a manutenção da sentença, argumentando que não há prova satisfatória dos lucros cessantes alegados, uma vez que a declaração de convocação para o plantão foi emitida cerca de um ano após a data dos fatos, não sendo possível aceitar que tais informações se aplicavam à data dos fatos.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de lucros cessantes sob o fundamento de que "inexiste nos autos um documento assinado pela autoridade responsável competente, eis que a declaração da escala de plantão foi assinada por uma enfermeira, sendo assim não reconheço o aludido documento como prova capaz de demonstrar o alegado".

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que a declaração constante no ID 170042879, emitida em papel timbrado da Prefeitura de Sorriso/MT, assinada pela enfermeira Patrícia Granja, coordenadora da Unidade Mista de Saúde de Boa Esperança do Norte, atesta que o recorrente Armando Luiz Fernandes Filho estava escalado para plantões médicos diurnos e noturnos nos dias 10 e 11 de julho de 2023.

Tal documento foi posteriormente complementado pela declaração do Secretário Municipal de Saúde (ID 183143305), que confirma expressamente que "
a enfermeira Patrícia Granja COREN-MT 574803 era enfermeira e coordenadora da unidade de saúde e tinha poderes para a confecção de ofício ratificando a escala de plantões médicos previamente estabelecida para a unidade".

Ademais, consta nos autos declaração do Instituto TUP (ID 170042881), informando que o valor da hora de plantão pago ao recorrente era de R$ 90,00 (noventa reais), o que totaliza R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais) por 48 horas de plantão.

Ademais, para a comprovação de lucros cessantes, é necessário demonstrar com razoável certeza o que se deixou de ganhar. No caso em tela, os documentos apresentados pelos recorrentes são suficientes para comprovar tanto a escala de plantão quanto o valor da remuneração correspondente.

Ressalto que a recorrida não apresentou qualquer contraprova capaz de infirmar os documentos juntados pelos recorrentes, limitando-se a questionar sua validade formal, sem, contudo, demonstrar qualquer indício de falsidade ou irregularidade.

Quanto ao argumento da recorrida de que a declaração foi emitida cerca de um ano após os fatos, tal circunstância, por si só, não invalida o documento, sendo comum que declarações sejam emitidas posteriormente para fins de comprovação de fatos pretéritos, especialmente quando baseadas em registros oficiais, como escalas de plantão.

Ademais, o nexo causal entre o cancelamento do voo e a perda dos plantões está devidamente demonstrado, uma vez que o voo de retorno, originalmente marcado para 09/07/2023, foi remarcado para 10/07/2023, impossibilitando o recorrente de comparecer aos plantões agendados para os dias 10 e 11/07/2023.

Assim, entendo que os recorrentes comprovaram satisfatoriamente o direito à indenização por lucros cessantes no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), correspondente a 48 horas de plantão à razão de R$ 90,00 por hora.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL . CANCELAMENTO DE VOO. DESASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. RETORNO AO BRASIL COM ATRASO. PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS . DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$9.000,00 . CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DA CITAÇÃO.APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.”
(TJ-RS - AC: 50003672320208210051 GARIBALDI, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 23/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO QUE NÃO ATENDERIA ÀS NECESSIDADE DOS AUTOR . PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR . ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. REEMBOLSO DEVIDO. LUCRO CESSANTE COMPROVADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DEMONSTRADA . DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 0012427-63 .2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 27/11/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/11/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.

Condenar a recorrida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data em que o valor deveria ter sido recebido (11/07/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, até 30/08/2024, quando passa a incidir apenas a taxa SELIC para juros e correção, nos termos da Lei no 14.905/2024;

2.

Determinar a correção do erro material constante no dispositivo da sentença, excluindo-se a menção ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

3.

Mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025